Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE TRÊS PARCELAS MENSAIS (DENTRO DO RESPECTIVO MÊS DE REFERÊNCIA), ENTREMEADA PELA QUITAÇÃO REGULAR DE UMA PARCELA MENSAL (NA DATA DO VENCIMENTO), TUDO, ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONTESTAÇÃO. NÃO PERSISTÊNCIA DE MORA. CONHECIMENTO DO CREDOR. INSISTÊNCIA NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. IMPROPRIEDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. NÃO COMPROVADO O ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Na concreta situação em que a relação processual ainda não foi angularizada, constitui dever do credor informar ao juízo sobre a não persistência da mora, em razão dos pagamentos, ainda que a destempo, mas dentro dos respectivos meses de referência, das três parcelas que não mais estariam em “aberto”, entremeadas pela quitação regular de outra parcela mensal.
II. Uma vez que a mora não mais persistiria, sobretudo antes da citação, a boa-fé processual recomendaria a manifestação da parte autora no sentido de extinção do processo, sem resolução de mérito, da busca e apreensão do veículo financiado (Decreto-Lei n. 911/1969).
III. A insistência na continuidade da relação processual (afastada a mora) exclui o engano justificável à cobrança, de sorte a culminar na improcedência do pedido principal (acolhido o argumento defensivo em contestação), e, em sede de reconvenção, o apelante faz jus à repetição dobrada das previamente parcelas quitadas (Lei 8.078/1990, artigo 42, parágrafo único e Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça).
IV. Recurso provido. Sentença reformada. Julgados improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional. Custas e honorários sucumbenciais revertidos em desfavor do credor fiduciário.